Tribunal: TJDFT
Processo: 0721280-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DE MENSALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CALOUROS E VETERANOS. MATRIZ CURRICULAR. ALTERAÇÃO PARA 2019. REMODELAÇÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS DA RÉ. ELABORAÇÃO UNILATERAL. CUMPRIMENTO DE REGRAMENTO LEGAL. PLANILHA DE CUSTOS. DIVERGÊNCIA DO MODELO NORMATIVO. NÃO CONFIGURADA. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou todos os quesitos e provas trazidos aos autos, construindo fundamento legal e lógico para concluir que a ré comprovou a remodelação inserida a partir de 2019 com a introdução de técnicas mais adequadas à natureza do curso, indicando expressamente o documento que continha a informação.
1.1. Note-se que o referido documento indica expressamente que em 2019 os alunos do primeiro período passariam a ter acesso à simulação realística e à metodologia ativa de aprendizagem.
2. De forma clara e coerente o acórdão impugnado refutou a ocorrência de cerceamento de defesa, seja porque o juiz, enquanto destinatário da prova, entendeu que os documentos apresentados eram suficientes para análise da controvérsia, seja porque inexistia especial dificuldade da autora, ora embargante, se desincumbir do ônus quanto à formação dos custos do curso ou da adequação do reajuste.
2.1. Acrescente-se que a determinação de apresentação de planilha de custos decorre de determinação legal – artigo 1o, § 3o da Lei no 9.870/1999, que pressupõe a elaboração do documento de forma unilateral pela ré, sem que isso viole garantias constitucionais.
3. Ao analisar o mérito do recurso interposto pela autora, o acórdão analisou especificadamente os documentos juntados pela ré quanto à elevação dos custos e da aprovação do reajuste anula da mensalidade, ressaltando que eles foram devidamente divulgados e afixados no quadro de aviso do Campus, e que a determinação legal prevista na Lei no 9.780/1999 foi devidamente cumprida.
3.1. Apesar de a embargante apontar que a planilha apresentada diverge do modelo normativo, os documentos expressamente indicados no acórdão atendem claramente o modelo normativo.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.